Tribunal: STF
Processo: Rcl 70481
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC N. 48. NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por NOVA MINAS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA., em face de decisão (e-doc. 12) proferida pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo n. 1001508-85.2015.02.0315 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADC n. 48.  



    Na Reclamação Trabalhista n. 1001508-85.2015.02.0315, ajuizada por Leandro Saraiva, em face de Nova Minas Transportes e Locações Ltda., a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme acórdão (e-doc. 12), proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que dispõe: 



    “No presente caso, incontroverso que o reclamante utilizava-se de veículo próprio. 



    Ocorre que, apresentando a primeira reclamada fato impeditivo ao reconhecimento do direito vindicado pelo reclamante, atraiu para si o ônus probatório de que de fato, o liame existente entre as partes não se reveste das características do contrato de trabalho (arts. 818 da CLT e 373, do CPC vigente). 



    Sua única testemunha, que lhe presta serviços desde 2009, também como agregado, alegou que: ‘(...) presta serviços todos os dias e chega às 8h para carregar e sai para fazer entregas às 9h; (...) quando pega coleta é preciso retornar (...); perguntado se era obrigatório fazer as entregas todos os dias, disse que fazia o que dava tempo e saísse com nove entregas e fizesse só seis no dia tinha que retornar com a mercadoria e continuar a entregá-las no dia seguinte; faz entregas somente para Nova Minas (...); o reclamante desenvolvia suas atividades nas mesmas condições que o depoente; (...) quem passava as cargas para os agregados era o coordenador sr. José Carlos’ (...). 



    A testemunha do autor, por sua vez, que trabalhou para a 1ª reclamada de 2006 a 2012, como ajudante empregado, alegou que: ‘(...) era registrado pela empresa; o depoente chegava na reclamada às 6h30/7h; no final do dia retornava para a empresa por volta das 19h; que todos os agregados iam todos os dias na empresa; todos os agregados sempre chegavam em horários próximos; o pessoal chegava na faixa de 7h30; (...) o reclamante trabalhava de segunda a sexta-feira; nos dias em que saiu como ajudante do reclamante fez os mesmos horários acima mencionados; o reclamante tinha que voltar para a empresa todos os dias ao final da jornada; o reclamante e todos os agregados usavam uniforme da empresa (...) que era obrigatório e fornecido gratuitamente; o uniforme do depoente [empregado] era igual ao dos agregados’ (...). 



    Em relação ao autor, destaca-se que este juntou aos autos as relações dos fretes efetuados, com as respectivas datas e valores, bem como extratos bancários mensais que demonstram habitualidade na prestação de serviços. 



    A reclamada, por sua vez, não demonstrou a alegada autonomia, vez que ficou evidenciada a ingerência da primeira reclamada, bem como a subordinação estrutural do autor à atividade empresarial. De se destacar, ainda, que o autor tinha como ajudante empregado da primeira reclamada, sua testemunha. 



    Nesse contexto, não há como se deixar de reconhecer o trabalho sob alteridade, ou seja, por conta alheia, mediante subordinação jurídica, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, prestado por pessoa física (arts. 2º e 3º da CLT), que deixou de ser reconhecido em fraude aos direitos consolidados (art. 9º da CLT). 



    Assim sendo, acolhem-se as razões recursais para reconhecer a existência de vínculo de emprego no período de 22.06.2009 a 14.11.2014, na função de motorista.”.  



    Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de prestação de serviços havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para a suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    A Reclamante aponta como paradigma a ADC n. 48 que assim dispõe:



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A ADC n. 48 trata, especificamente, sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei n. 11.442/2007).



    Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.    



    Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 12), a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito da contratação como motorista autônomo, a relação jurídica entre a reclamante e Leandro Saraiva era típica relação de emprego.



    Foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pelo trabalhador perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego.  



    Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato civil, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADC n. 48, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3º, CLT e a ocorrência de fraude trabalhista.



    Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324, ADC n. 48 e RE n. 958.252) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    Realço que esta controvérsia tem gravíssima incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente